Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.009 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AUXÍLIO-TRANSPORTE RECEBIDO DURANTE AS FÉRIAS. EXERCÍCIOS 2014 E 2015. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ QUE PRESUME. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora pugnou por provimento jurisdicional que determine que o réu se abstenha de descontar de seu contracheque os valores recebidos a título de Indenização de Transporte, relativos aos exercícios de 2014 e 2015, porque recebidos de boa-fé, cujo pedido foi julgado procedente.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 - AL no Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

4. Observa-se, ainda, que sobre o Tema no 1.009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. Ou seja, a partir de 19/05/2021”.

5. Verifica-se que o feito foi distribuído em 09/02/2021, data anterior à publicação do acórdão que resultou no Tema no 1.009. Portanto, o precedente acima não é aplicável ao caso concreto.

6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

7. No caso, não é lícito ao Distrito Federal efetuar o desconto das verbas recebidas a maiores referentes ao auxílio transporte/indenização de atividades externas nos meses de férias da parte autora relativas aos anos de 2014 e 2015 por erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé.

8. Além disso, não restou demonstrado que o servidor tenha colaborado para o equívoco, sendo a Administração única responsável por conceder e efetuar os cálculos do benefício.

9. O DF é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.